Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-38.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho 0706209-38.2020.8.07.0012 DESPACHO A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem De igual modo, o direito à gratuidade de justiça também é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). O art. 99, §2o e §3o, do CPC, por sua vez, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Na hipótese, a despeito da autora, recorrente, apresentar a carteira de trabalho demonstrado que o último emprego registrado foi no ano de 2018 (ID 26159530), pretendia adquirir um veículo automotor no valor de R$ 22.700,00 (vinte e dois mil e setecentos reais) e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, tudo a evidenciar a possibilidade de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Nesse trilhar, intime-se a AUTORA, recorrente para, no prazo de 48 horas: (i) juntar ao feito documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, tais como contracheque, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, atualizados; ou (ii) efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. CARLOS MARTINS Juiz de Direito